Tribunal: TJMT
Processo: 1032321-20.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032321-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO), REMI PEGORARO - CPF: 476.200.139-20 (AGRAVANTE), CARMEN REGINA RODRIGUES PEGORARO - CPF: 599.183.229-34 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), POSTO NOVE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 12.377.524/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis, no valor de R$ 42.625,50, emitidas em razão da venda de combustíveis e lubrificantes. Os executados sustentam a ocorrência de prescrição direta, afirmando que o protesto dos títulos em 25/11/2016 interrompeu o prazo trienal, findando-se em novembro de 2019, e que a citação efetiva teria ocorrido apenas em fevereiro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na efetivação da citação, ocorrida após o triênio contado do protesto das duplicatas mercantis, acarreta a prescrição da pretensão executiva, quando a ação foi ajuizada e o despacho citatório proferido dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora na citação, quando decorrente de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário e não de inércia do credor, não interrompe o curso do processo nem enseja o reconhecimento da prescrição.

A propositura da execução dentro do prazo trienal previsto no art. 18, I, da Lei nº 5.474/68, com despacho citatório proferido no mesmo período, impede a consumação da prescrição, ainda que a citação se efetive posteriormente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto por REMI PEGORARO e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1023408-67.2018.8.11.0041, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

Em suas razões de Id. 315750856, os agravantes afirmam que
“apresentaram Exceção de Pré-Executividade, demonstrando a ocorrência de prescrição direta, uma vez que o protesto cambial interrompe o prazo apenas uma vez, começando a contagem em novembro de 2016, sem nova interrupção posterior. Destacou-se, ainda, que a demora na citação não decorreu de entraves exclusivos do Poder Judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ, mas sim da ausência de efetiva diligência do exequente.”.

Alega que, nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, a pretensão executiva fundada em duplicata mercantil prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do título ou da data em que se efetivou o protesto.

Defende, ademais, que
“os títulos foram protestados em 25/11/2016, de modo que o prazo prescricional trienal expirou em novembro de 2019. Por sua vez, o artigo 202 do Código Civil disciplina que a prescrição se interrompe apenas uma vez, hipótese que se verificou com o protesto cambial. A partir daí, reiniciou-se a contagem do prazo trienal, nos termos de seu parágrafo único”
.

Sustenta que
“a demora na efetivação das citações não pode ser atribuída a qualquer falha do Poder Judiciário. Ao contrário, os pedidos formulados foram processados e atendidos em tempo hábil, inclusive quando o prazo prescricional já estava esgotado. A perda do direito de ação executiva decorreu, portanto, da ausência de diligência eficaz do próprio credor, que não logrou êxito em promover tempestivamente os meios adequados à citação”.

Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada.

No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e o consequente reconhecimento da prescrição.

Efeito suspensivo indeferido (id. 316422353).

Contrarrazões no id. 322069868, pugnando pelo desprovimento.

É o relato necessário.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DO SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O agravado ingressou com execução de título extrajudicial em face dos agravantes na data de 31/07/2018, consistente em duplicatas mercantis vencidas em setembro de 2016, e protestadas em 25/11/2016, em razão da venda de combustíveis e lubrificantes, no montante de R$ 42.625,50 (quarenta e dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Os recorrentes apresentaram exceção de pré-executividade, unicamente para defender a tese de prescrição direta das duplicatas mercantis, alegando que
“títulos foram protestados em 25/11/2016, evento que interrompeu o prazo prescricional e iniciou nova contagem de três anos, encerrando-se em novembro de 2019, conforme os artigos 18, I, da Lei nº 5.474/68, e 202, III e parágrafo único, do Código Civil”,
e que a citação ocorreu somente em fevereiro/2020.

O Juízo
a quo
ao analisar a exceção de pré-executividade oposta, enfrentou as teses e a rejeitou nos seguintes termos,
in verbis
:

“Compulsando os autos, verifico que, de fato, a citação dos executados ocorreu em datas posteriores ao triênio contado do protesto.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 106, dispõe que: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Assim, conforme se depreende dos autos, a citação foi determinada em 23/11/2018, dentro do prazo legal, mas foram expedidas cartas citatórias em 30/01/2019. De modo que a demora na efetiva juntada dos ARs e localização dos executados decorreu de dificuldades de diligências e não de inércia da exequente. Logo, inaplicável a tese de prescrição direta levantada pelos excipientes.

Nesse contexto, não há falar em prescrição, pois a exequente ajuizou a ação dentro do prazo e sempre diligenciou pelo regular andamento do feito.

Com essas considerações, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade e determino o prosseguimento da execução, pelo que defiro o pedido formulado pela exequente de intimação dos executados, na pessoa de seus patronos, para que indiquem a localização dos veículos passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça;”

Pois bem.

A pretensão executiva fundada em duplicata mercantil prescreve em três anos, contados do vencimento do título ou da data do protesto, conforme art. 18, inciso I, da Lei 5.474 /68.

No presente caso, o protesto cambial ocorreu em
25/11/2016
, enquanto que a ação foi distribuída em
31/07/2018
e a decisão que determinou a citação se deu em
23/11/2018
, e as cartas de citação foram expedidas em
30/01/2019
,
sendo os agravados citados em 20/12/2019 e 10/02/2020
.

Como se pode observar, a ação foi distribuída dentro do prazo legal, de maneira que, a citação válida dos executados, ora agravantes, demorou em sua concretização em razão dos mecanismos do próprios Poder Judiciário.

A demora no cumprimento das decisões por motivos inerentes à demora do Judiciário, não pode ser atribuída ao exequente, conforme dispõe a súmula nº 106 do STJ:

“Proposta a Ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

A matéria já foi objeto de reiteradas decisões deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré
. Vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos. (N.U 0028229-83.2008.8.11.0041, Ap 30812/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - PRETENSA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE CONSTITUEM COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HIPÓTESE AFASTADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADOS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, §§4º E 5º, DO CPC/2015 - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA A CONTA ÚNICA DO JUDICIÁRIO - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM AGRAVADO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...]
Não há prescrição intercorrente se o devedor deixa de mostrar que o credor, sem motivo justo, manteve o feito paralisado por período superior ao da prescrição da ação proposta
.[...] (N.U 0101690-36.2016.8.11.0000, AI 101690/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 05/09/2016)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA - DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FEITO EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRESCRIÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO - TERMO INICIAL - DATA PREVISTA PARA O VENCIMENTO DA DÍVIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONSTATADA INÉRCIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se reconhece a prescrição intercorrente quando não evidenciada a inércia do exequente, principalmente quando cumpre as intimações para realizar diligências, além de o processo não ter paralisado pelo período prescricional
. O comparecimento espontâneo dos executados, mediante o oferecimento de exceção de pré-executividade, configura ciência inequívoca do processo executivo e supre eventual ausência ou defeito na citação, mormente porque não resultou em prejuízo, já que exerceram plenamente sua defesa.(N.U 0074792-88.2013.8.11.0000, AI 74792/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2013, Publicado no DJE 30/09/2013)”

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025